Tribunal: TJSP
Processo: 1109857-91.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes –

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso – Exercício da jurisdição – Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito - Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1109857-91.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JULIO CEZAR QUEIROZ GALDINO LOCAÇÃO DE VESTUARIO ME, é
embargado CENTER NOIVAS CRIAÇÕES E MODAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos de declaração. Por maioria de votos. Vencido o 3o Desembargador que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1109857-91.2019.8.26.0100/50000
Embargante
Júlio Cezar Queiroz Galdino Locação de Vestuário ME
Embargado
Center Noivas Criações e Modas Ltda.
Comarca
São Paulo - 10a Vara Cível do Foro Central
Voto no 38056
Embargos de Declaração Limitação da via que se destina a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição
existente no julgado
Efeitos infringentes de caráter
excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no
artigo 1.022 do CPC Expressão de convicção do órgão
judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes
Impossibilidade de
rediscussão da matéria já julgada no recurso Exercício da
jurisdição
Dever de preservação da ordem jurídica

Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e
coerção) que não implicam violação de direito - Ausente
omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada

Prequestionamento incabível
Inviabilidade por falta dos
pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o v.
Acórdão de fls. 1171/173, com intuito infringente e visando à superação de contradição,
quanto à fundamental legal e regra de procedimento observada a questão de fundo,
considerando para tanto os fatos da causa e natureza da pretensão, de modo que entende
de rigor o provimento do recurso nos termos e para os fins reclamados.
É o relatório.
Como se sabe, limitado o uso da via para sanar
obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo os
embargos à rediscussão da matéria já julgada no recurso, de modo que implica isso não
se pode pretender se superar dos limites a autorizar a pretensão objeto dos embargos
ofertados, até porque a atribuição, em caráter excepcional, de efeitos infringentes aos
embargos de declaração, exige necessariamente a ocorrência dos vícios elencados no
artigo 1022 do Código de Processo Civil, hipótese não configurada nos presentes autos.
Aliás, mesmo já na vigência do atual CPC, tem-se por não
cabíveis embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre
argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, pois que também na redação do art.
1.022 do CPC atual, tem por causa os embargos, suprir omissão, afastar obscuridade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eliminar contradição existente no julgado.

Nesse sentido a orientação do STF (EDAg.Reg.no RE rio
156.576-9, RJ, em que foi Relator o Eminente Mínistro Celso de Mello, 1a Turma, DJU
6/9/95, p.27.397) pois que aí se decidiu que são incabíveis os Embargos Declaratórios,
quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
juridica já apreciada pelo Tribunal; E, da mesma forma também entende o Superior
Tribunal de Justiça (AI 169.073-SP, AgRg, la Turma, em que foi Relator o Eminente
Ministro José Delgado, v.u., DJU 17/8/98, p.44) que: “...o órgão judicial, para
expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio".
Da mesma forma no âmbito local do TJ/SP, confira-se:
“Embargos de declaração - Inexistência de omissões, obscuridades ou contradições no
julgado Caráter infringente do recurso - Mera rediscussão do lema já abordado no
aresto impugnado - Embargos rejeitados.” (Embargos de Declaração n. 56.205-5 -
Assis - 9' Câmara de Direito Público - Relator: Ricardo Lewandowski - 15.04.98 - V.
U.); “Embargos de declaração Omissão Inexistência - Caráter infringente do recurso
- Embargos rejeitados”. (Embargos de Declaração n. 66.726-4 - Mairiporã - la Câmara
de Direito Privado - Relator: Gildo dos Santos - 29.06.99 - V.U.); “Embargos de
declaração - Prequestionamento - Imprestabilidade da via processual eleita -
Obrigação de se observar os limites traçados no artigo 535 do Código de Processo
Civil - Decisão que analisou os pontos relevantes da questão apresentada e houve por
bem em decretar, a extinção da ação, por entender inexistir, no caso, interesse de agir,
dando, para tanto, as razões quejulgou aplicáveis à espécie - Caráter infringente do
recurso - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados”. (Embargos de Declaração n.
27.248-4 - São Paulo - 8' Câmara de Direito Privado - Relator: Debatin Cardoso -
10.02.99.).
No caso, relativamente às questões referidas, como consta
do v. acórdão, “Com efeito, o Código de Processo Civil prevê que os embargos à
execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 dias, contados da data da juntada do
aviso de recebimento da citação (art. 915 e art. 231, ambos do CPC): “os embargos
serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do
art. 231”. No caso concreto, o aviso de recebimento positivo da carta de citação, que
constitui o termo inicial, foi juntado em 30 de setembro de 2019 (cópia de fls. 120
desses autos). Os embargos foram oferecidos somente em 31 de outubro de 2019,
portanto, além do prazo previsto, e, por isso, são intempestivos.”.
Então, observado o teor do v. acórdão, relativamente à
questões suscitadas pelo embargante, é de se entender justificado o decidido observada a
regra de adequação, não havendo nada para ser modificado na v. decisão, a qual não
apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, “A contradição que dá ensejo aos embargos de
declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a
contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não
decorre logicamente da fundamentação, e não a eventual contrariedade do acórdão
com um parâmetro externo (um preceito normativo, um precedente jurisprudencial,
uma prova etc).” (AgRg no REsp 987.769/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011).
Como ensinava Theotonio Negrão, “Os embargos de
declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma
decisão” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 28a edição,
pág. 428, nota 6 ao art. 535).
Essa lição vem sendo sufragada pela jurisprudência, tanto
que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que: "O juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJESP 115/207).
A pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça: “Embargos de Declaração Desnecessidade de abordar todos os pontos postos
em discussão pelo embargante. O julgador não precisa responder, um a um, todos os
pontos apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os
dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões relevantes
sejam apreciadas. A irresignação do recorrente e a tentativa de emprestar aos
embargos de declaração efeitos modificativos não se mostra viável no contexto do art.
535 do C.P.C”. (RESP n. 844.778-SP. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy
Andrighi. J. 08.03.2007).
Theotônio Negrão, em sua conhecida obra sobre o
CPC/73, 30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte: “Doutrina e
jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito infringente do
julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não
existindo no sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a
Turma, REsp 1.757-SP, relator Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram
provimento, v.u., DJU 9.4.90, p. 2.745)”.
Na verdade, o recorrente, não se conforma com a decisão
da Turma Julgadora que contrariou os seus interesses e argumenta no sentido de alterar
a conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso, o que é incabível.
Ora, como se vê no v. acórdão ora embargado, a matéria
discutida nos autos e os respectivos dispositivos legais, foram enfrentados pela Turma
Julgadora, ou de modo expresso ou tácito, uma vez que ficaram bem evidentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
motivos do julgamento do recurso.
Anote-se o seguinte precedente: “São incabíveis embargos
de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Embargos rejeitados.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Embargos de Declaração Cível no 1109857-91.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: JULIO CEZAR QUEIROZ GALDINO LOCAÇÃO DE
VESTUARIO ME
Embargado: Center Noivas Criações e Modas Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 112075
EDEC. No 1109857-91.2019.8.26.0100/
50000
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
A demanda é de embargos à
execução, julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 137/138.
Como constou do V. Acórdão
de fls. 170/173, esta Turma Julgadora,
por maioria, julgou prejudicada a apelação
interposta pelo autor, bem como extinguiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os embargos à execução, por considerar
que foram interpostos intempestivamente.
Como se sabe, o princípio da
voluntariedade
estabelece
que
os
recursos são, em regra, voluntários, o que
pressupõe a vontade da parte de recorrer
do que lhe foi desfavorável.
O princípio da reformatio
in
pejus et in melius impede que o Tribunal
reforme a decisão, para prejudicar aquele
que interpôs o recurso.
Com efeito, para evitar a violação aos aludidos princípios, o
julgamento do recurso apenas autoriza a
revisão da matéria impugnada, em razão do
efeito devolutivo.
Assim, cabe a esta Turma, tão
somente, apreciar as questões que são
objetos da apelação do autor, quais sejam:
a) a nulidade da citação; b) a incompetência
do Juízo; c) a nulidade do título, em virtude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da ausência firma reconhecida dos sócios
da credora; e d) necessidade de extinção da
execução,
em
virtude
da
ausência
do
demonstrativo do débito.
A respeito do tema, preleciona o
jurista Luciano Andrade Maia:
“Pelo princípio da Voluntariedade
o
recorrente poderá impugnar toda decisão ou apenas
parte
dela
(art.
505,
CPC).
Sendo
recurso
de
fundamentação
livre, cabe ao recorrente dimensionar
o âmbito de sua apelação.
Para que não ocorra ofensa aos princípios da voluntariedade

e da proibição da reformatio in pejus et
melius , apenas a matéria
impugnada
poderá
ser
objeto
de
revisão
pelo
tribunal ”1. (grifamos)
Tal
entendimento
é
corroborado pelo jurista Nelson Nery
Júnior:
“Recurso ordinário por excelência, a
apelação tem o maior âmbito de devolutividade
dentre
1
Disponível
em
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/6545/Efeito-
devolutivo-da-apelacao. Acesso em 20.03.20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os recursos processuais civis. A apelação presta-se
tanto à correção dos errores in judicando quanto
aos errores in procedendo
, com a finalidade de
reformar (função rescisória) ou anular (função
rescindente) a sentença, respectivamente.
O apelo
pode ser utilizado tanto para a correção de injustiças
como para a revisão e reexame das provas. A limitação
do mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo,
tem
como
consequências:

a)
a
limitação
do
conhecimento do tribunal, que fica restrito à matéria
efetivamente impugnada (tantun devolutum
quantum
appellatum
); b) proibiçào da reforma para pior; c)
proibição de inovar em sede de apelação (proibição de
modificar a causa de pedir ou o pedido)2”. (grifamos)
E, como preleciona o doutrinador José Carlos Barbosa Moreira: “Delimitar a extensão do efeito
devolutivo é precisar o que se submete , por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem ; medir-lhe a
profundidade é determinar com que material há de
trabalhar o órgão ad quem para julgar”. (grifamos)
Ademais,
no
tocante
à
tempestividade dos embargos à execução, a
2
Disponível
em
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/6545/Efeito-
devolutivo-da-apelacao. Acesso em 20.03.20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
r. sentença fez coisa julgada formal e
material,
para
a
recorrida,
que
se
conformou com os seus termos, pois
deixou de interpor o competente recurso
de apelação.
Portanto, uma vez apreciada a
questão, não poderá ser rediscutida, sem a
devida provocação das partes, conforme
preconiza o artigo 507 do Código de
Processo Civil.
Esta também é a orientação do
jurista Gilson Delgado Miranda:
“Segundo, porque, de forma mais limitada,
a regra está tratando apenas das questões ainda não
decididas, mas insuscetíveis de preclusão (se já existe
preclusão, não pode o tribunal, em tese, reapreciar a
matéria). Vale consignar: É defeso à parte discutir, no
curso do processo, as questões já decididas a cujo
respeito se operou a preclusão”
3. (grifamos)
No mesmo sentido, já decidiu a
jurisprudência:
3
Disponível
em
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/6545/Efeito-
devolutivo-da-apelacao. Acesso em 20.03.20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSO
CIVIL.
PRECLUSÃO
PRO
JUDICATO. ART. 471 DO CPC. A existência de prévia
decisão sobre a matéria impede que ela seja novamente
apreciada,
respeitando-se o instituto jurídico da
preclusão pro judicato , previsto no art. 471 do CPF,
segundo o qual nenhum juiz decidirá novamente as
questões já decididas, relativas à mesma lide” 4.
(grifamos)
Assim, o meu voto dá provimento
aos
embargos
de
declaração,
para
conhecer da apelação.
Considerando
o
disposto
no
artigo 136 do Regimento Interno do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, passo a proferir voto sobre a
matéria objeto do recurso.
Inicialmente, o embargante aduz
que a citação não foi enviada para o
endereço da empresa executada, qual seja,
“Julio Cezar Queiroz Galdino
Locação de Vestuário”, razão pela qual
suscita a ocorrência de nulidade.
4 TRF4. Agravo de Instrumento no 2008.04.00.033129-5. 1a Turma. Des. Rel. Marcelo
de Nardi. DJE. 10/02/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia,
é
certo
que
o
representante da empresa executada, Sr.
Júlio Cesar Queiroz Galdino, é cônjuge da
Sra Monique Gracielle F. de Souza, além de
ser proprietário das empresas Monique
Graciele Noivas (nome de fantasia da
empresa executada), Monique Gracielle e
Monique
Graciele
Sapatos
Finos,
conforme consta dos documentos de fls.
128/133.
Desta forma, é certo que a
citação ocorreu em empresa pertencente
ao mesmo grupo empresarial, sendo de
todo
aplicável
ao
caso
a
teoria
da
aparência, pela qual se presume regulares
as citações e intimações postais recebidas
por funcionários de empresa do mesmo
grupo, mormente quando não há recusa ou
ressalva quanto ao recebimento da carta.
No tocante à validade da citação
em empresas integrantes do mesmo grupo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômico, entende a jurisprudência:
“Citação. Empresas integrantes do mesmo
grupo econômico familiar, sediadas no mesmo imóvel,
com objetos sociais similares e que se valem do mesmo
nome de fantasia no exercício do comércio. Alegação,
formulada em impugnação a cumprimento de sentença,
de nulidade no chamamento ao processo na fase de
conhecimento.
Teoria
da
aparência.
Precedentes.
Decisão que repele a alegação de nulidade que se
confirma (art. 252 do RITJSP). Agravo de instrumento
desprovido.”
5 (grifamos)
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO

DE
SENTENÇA.
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇAS. NULIDADE DE CITAÇÃO
AFASTADA. Acórdão que negou provimento a agravo
de instrumento da executada. Oposição de embargos de
declaração pela agravante. Alegação de omissão no
acórdão. Inocorrência. Acórdão expresso em concluir
pela validade da citação, pela teoria da aparência, em
razão
do
grupo
econômico
existente .
Mero
inconformismo
com o julgado. Embargos rejeitados.”
6
(grifamos)
Aliás, como bem consignou o
5 TJSP. Agravo de Instrumento no 2065828-21.2014.8.26.0000. 10a Câmara de Direito
Privado. Des. Rel. Cesar Ciampolini. J. 27.01.2015
6 TJSP. Embargos de Declaração n° 2138262-32.2019.8.26.0000/50000. a 3a Câmara
de Direito Privado. Des. Rel. Carlos Alberto de Salles. J. 17.09.2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo a quo, “foi dado conhecimento ao executado
da ação, o que o possibilitou o exercício de sua
defesa.”
Nos termos do artigo 63 do
Novo Código de Processo Civil, é válida a
cláusula que estipula a eleição de foro em
contrato estabelecido entre duas empresas, salvo se comprovada abusividade.
Todavia, a diferença de porte
entre as empresas, por si só, não é
suficiente para afastar a mencionada cláusula, como, inclusive, entende o
Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA.
AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE CONCESSÃO
COMERCIAL POR ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE
FORO. VALIDADE.
1. A cláusula que estipula a eleição de
foro em contrato de adesão é válida, salvo se
demonstrada a hipossuficiência
ou a inviabilização do
acesso ao Poder Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. A superioridade do porte empresarial
de uma das empresas contratantes não gera, por si só,
a hipossuficiência
da outra parte, em especial, nos
contratos de concessão empresarial.
3. As pessoas jurídicas litigantes são
suficientemente
capazes, sob o enfoque financeiro,
jurídico e técnico, para demandarem em comarca que,
voluntariamente,
contrataram.”
7 (grifamos)
Assim, é certo que não restou
caracterizada a incompetência do Juízo, eis
que, conforme expresso na cláusula dez
do contrato que instruiu a exordial, as
partes elegeram a “Comarca da capital do Estado
de São Paulo como a única competente para conhecer
e dirimir dúvidas oriundas deste contrato”.
Ademais, nos termos do inciso III
do
artigo
784
do
Novo
Código
de
Processo Civil:
“Art.
784.
São
títulos
executivos
extrajudiciais:
III - o documento particular assinado pelo
devedor e por 2 (duas) testemunhas ” (grifamos)
7 STJ. REsp 1.299.422/MA,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
22/08/2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao contrário do pretendido, a
confissão de dívida de fls. 35/42 constitui
título executivo extrajudicial, sendo de
todo irrelevante a ausência da firma
reconhecida dos sócios da credora, por
não se tratar de exigência legal.
Além disso, acerca das obrigações com valor determinável,
leciona o jurista José Miguel Garcia
Medina:
“Há liquidez quando o objeto da
obrigação é determinável, como quando se exige
a
realização
de
simples
cálculos
para
a
aferição do quantum debeatur , hipótese em que
bastará ao exequente, a teor do que dispõe o
art. 614, II, do CPC, instruir seu pedido com a
memória discriminada e atualizada do crédito”. 8
(grifamos)
Tal
posicionamento
é
corroborado pelo Superior Tribunal de
Justiça:
8 MEDINA. José Miguel Garcia Medina. Execução. 2a Ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2011. P. 87.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A dívida não deixa de ser líquida, se
precisa, para saber em quanto importa, de
simples operação aritmética (STF-RP 57/246;
RSTJ 21/397; STJ-RT 670/181). Também não
deixa de ser certa (RSTJ 50/336). Assim, se do
título extraem-se todos os elementos, faltando
apenas definir a quantidade, não se pode dizer
que ele é ilíquido”. (grifamos)
Com efeito, a referida avença
contém
o
valor
devido,
a
data
de
vencimento das parcelas e o modo de
pagamento estabelecido pelas partes, bem
como os encargos aplicáveis no caso do
inadimplemento (fls. 41).
Deste modo, é certo que o título
exequendo possui os requisitos da certeza,
liquidez e exigibilidade, sendo descabida
qualquer irresignação a respeito.
Ad
argumentandum

tantum ,
a
credora
acostou
o
demonstrativo
atualizado às fls. 136, de forma que não
restou caracterizado qualquer prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao recorrente, que sequer indicou o valor
que entendia devido.
Acerca da matéria, já decidiu o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“Embargos à execução. Título extrajudicial. Alegação de ausência de liquidez,
certeza e exigibilidade. Apresentação extemporânea de
documentos.
Embargos
rejeitados.
Apelação.
Benefício da justiça gratuita concedido. Mérito.
Decisão que merece confirmação. Argumentos do
'decisum' que são adotados nos moldes do art. 252 do
RITJ. Precedentes desta Corte e da Corte superior.
Contrato assinado pelas partes e duas testemunhas.
Boletos e planilhas de cálculo. Documentos suficientes a embasar a execução de título
extrajudicial. Documentos juntados com a impugnação
aos embargos. Inexistência de irregularidade.
Ausência
de prejuízo à embargante, que teve a oportunidade de
se manifestar . Precedentes TJSP. Sentença mantida.
Honorários
recursais.
Recurso
desprovido,
com
observação.” 9
Desse
modo,
a
r.
sentença
recorrida não merece qualquer censura,
9 TJSP; Apelação Cível 1002805-21.2017.8.26.0451. 21a Câmara de Direito Privado.
Des. Rel. Virgílio de Oliveira JuniorJ. 04.04.2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo que fica mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
PELO
EXPOSTO,
o
voto
dá
provimento aos embargos de declaração,
com efeito modificativo, para os fins de
conhecer
da
apelação
e
negar-lhe
provimento.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
10B3DD40
6
19
Declarações
de Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
10BC8D69
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1109857-91.2019.8.26.0100/50000 e o código de confirmação da tabela acima.